Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0725701-28.2025.8.07.0016), que indeferiu a tutela de urgência, formulada com o fito de determinar ao DETRAN/DF que se abstenha de impor ao agravante qualquer penalidade, inclusive determinar a suspensão do direito de dirigir, até o julgamento do presente feito.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/DF no ID 71392587.
3. O auto de infração de ID 71392588, pág. 13, assinala que, na data de 23/05/2019, o autor/condutor, quando da abordagem, se recusou a realizar o teste de etilômetro, vindo a ser enquadrado na infração tipificada no artigo 165-A, do CTB.
4. A suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, que dispõe ser vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação.
5. Como constou na decisão agravada, para análise do direito alegado pelo agravante, mostra-se necessário um melhor esclarecimento e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Acrescente-se que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que sequer transcorreu o prazo para a Autarquia de Trânsito apresentar defesa nos autos.
6. A despeito dos argumentos trazidos, eventuais nulidades do procedimento administrativo deverão ser apuradas no curso do processo, depois de esgotada a fase probatória, quando, reunidos todos os elementos, puder o Magistrado verificar eventuais causas ou mesmo a procedência dos argumentos do agravante.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.